Tribunal: TJBA
Processo: 0962519-96.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962519-96.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUCOES DO VALE LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. TEMA 27/STJ. CRITÉRIO DE 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA. NÃO VINCULANTE. TEMA 1378/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONSECTÁRIO LÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0962519-96.2015.8.05.0146
, em que figuram como agravante

BANCO DO BRASIL S/A
e agravada
CONSTRUCOES DO VALE LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .